Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, quando tal delito foi cometido durante cumprimento de prisão domiciliar, ainda mais quando se trata de reincidente condenado por crimes de roubo, tráfico de drogas e receptação, fatos estes de demonstram o pouco caso com a lei e a justiça, denotando grave risco à ordem pública.
4. O desvio de rota para se furtar à atuação policial, por si só, configura fundada suspeita da prática de infração penal, justificando a abordagem policial e a busca na residência, ainda mais quando se trata de paciente com diversas reincidências e em regime de cumprimento de prisão domiciliar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.